Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO ENFRENTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES INVOCADOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 332, caput, do Código de Processo Civil consagra técnica aceleração de julgamento, permitindo que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido que dispensar fase instrutória e contrariar um dos precedentes vinculantes elencados em seus incisos. 1.1. Por acarretar limitação a direitos fundamentais, os pressupostos cumulativos e as hipóteses autorizadoras do julgamento de improcedência liminar devem interpretados restritivamente.

2. Sendo indispensável instrução probatória para a correta aferição da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, incorre em evidente error in procedendo o magistrado que, em inobservância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 3o, III a V, do CPC, profere julgamento de improcedência liminar dos pedidos.

3. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.